Tribunal: TJSP
Processo: 1005236-49.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Débito inexistente. Mensagens de cobrança e ausência de efetiva negativação dos dados do autor. Danos morais. Não ocorrência de fatos passíveis de indenização e que configuram mero aborrecimento cotidiano. Recurso provido.